Tribunal: TJMT
Processo: 1017151-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017151-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JHONATAN RODRIGUES MARTINS - CPF: 047.188.981-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDAS INDEFERIDAS. SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, indeferiu pedido de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte do executado e determinou, de ofício, a suspensão da execução por um ano diante da ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se é legítima a adoção de medidas executivas atípicas para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação; e (ii) saber se é válida a decisão judicial que suspende a execução sem oportunizar o contraditório à parte exequente.

III. Razões de decidir

3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, sendo excepcionais e condicionadas ao esgotamento prévio das medidas típicas e à demonstração de sua adequação e utilidade.

4. No caso, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não demonstram, de forma concreta, que compelirão o executado ao adimplemento da dívida, configurando restrições excessivas e desproporcionais a direitos fundamentais.

5. A suspensão da execução foi determinada com fundamento no art. 921, III e § 1º, do CPC, em razão da não localização de bens penhoráveis, medida que visa resguardar a pretensão creditícia e evitar a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, exige a demonstração de sua adequação, necessidade e proporcionalidade, além da observância aos direitos fundamentais do executado.

2. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é medida legalmente prevista e não configura ofensa ao contraditório ou à efetividade processual.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2019; TJMT, RAI 1017705-45.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.01.2023; TJMT, RAI 1018718-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1010233-76.2022.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra JHONATAN RODRIGUES MARTINS, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de apreensão do passaporte do executado, além de determinar, de ofício, a suspensão da ação de execução por um ano (cf. Id. nº 194857484).

Inconformada, a agravante alega que “a
decisão do Juízo, ao indeferir a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, contraria o princípio da cooperação entre as partes e o Poder Judiciário, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, além de frustrar a efetividade do processo executivo
”, sustentando, ainda, que
“a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, embora afetem aspectos da vida civil do executado, não configuram medidas arbitrárias, tampouco visam puni-lo, mas sim forçá-lo a cumprir obrigação legalmente reconhecida”.

Aduz que a decisão impugnada violou os arts. 9º e 10 do CPC, porquanto “
determinou a suspensão da execução sem oportunizar à exequente o exercício do contraditório, seja para indicar novos bens penhoráveis, seja para requerer outras medidas constritivas
”.

Alega, por fim, que a suspensão da execução, sem o exaurimento das diligências cabíveis, compromete gravemente a efetividade do processo, colocando o credor em posição de manifesta desvantagem, além de deflagrar o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, circunstância que poderá culminar na total frustração da satisfação do crédito.

Pede, pois, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja imediatamente revogada a decisão que suspendeu o processo e indeferiu as medidas coercitivas postuladas. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o consequente deferimento das medidas executivas pleiteadas e determinação do regular prosseguimento da execução (cf. Id nº 289371354).

A decisão vinculada ao Id. nº 185374193 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 290363874).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame cinge-se à análise da possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, notadamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte do executado, bem como à legalidade da decisão que determinou a suspensão da execução pela ausência de bens penhoráveis.

O Juízo a quo indeferiu o pleito de adoção das medidas executivas atípicas, por reputá-las desarrazoadas, desproporcionais e inidôneas para alcançar a satisfação do crédito exequendo, além de configurarem, em verdade, mera sanção punitiva, que não recai sobre o patrimônio do devedor, mas sobre aspectos essenciais de sua vida civil. Ademais, determinou, de ofício, a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, diante da frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis.

A questão posta para análise reside na correta interpretação e aplicação do disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

O referido dispositivo, de fato, atribui ao magistrado amplos poderes para assegurar a efetividade da jurisdição, inclusive mediante a adoção de medidas executivas atípicas. Contudo, tais poderes não são absolutos, devendo ser exercidos em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, bem como observados os direitos e garantias fundamentais do executado.

Para a aplicação de medidas executivas atípicas, conforme orientação jurisprudencial consolidada, devem ser observados determinados requisitos, entre os quais: a) o esgotamento prévio das medidas típicas sem êxito; b) a proporcionalidade da medida; c) a adequação da medida para alcançar a satisfação do crédito; e d) a inexistência de violação a direitos fundamentais do executado.

No caso em apreço, embora não se controverta quanto ao esgotamento das medidas executivas típicas, não há elementos que demonstrem que as providências atípicas postuladas sejam, efetivamente, adequadas e proporcionais ao fim colimado, especialmente porque a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte impactam diretamente esferas da vida civil do executado, sem que haja mínima demonstração de que tais restrições possam compelir ao adimplemento da obrigação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento restritivo quanto à aplicação dessas medidas coercitivas atípicas, conforme se depreende do seguinte precedente:

“(...). 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019 –
grifei
e
destaquei
).

A propósito, nesse mesmo sentido já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS – INCABÍVEL - REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS AGRAVADOS - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores. Todavia, apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens. Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens.

“(...). Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1017705-45.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO j. 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1018718-84.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j.

20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).

No caso, a restrição ao direito de dirigir não apenas interfere no conforto pessoal do executado, mas também pode comprometer sua capacidade laborativa e, consequentemente, sua própria subsistência, além de não guardar relação direta com o adimplemento da obrigação. Da mesma forma, a apreensão do passaporte configura restrição direta à liberdade de locomoção, direito de estatura constitucional, cuja limitação não se revela adequada, necessária ou proporcional para satisfação da obrigação exequenda.

Além disso, entendo por correta a decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, conforme dispõe o artigo 921, inciso III e § 1º do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis, o que, a meu ver resguarda o crédito exequendo da incidência do instituto da prescrição.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – ART. 139, IV, CPC – APREENSÃO DA CNH DO DEVEDOR – INDEFERIDO – MEDIDAS DESPROPORCIONAIS – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 139, inc . IV, do CPC, o legislador permitiu ao magistrado a possibilidade de impor diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias ao devedor, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, entretanto, em que pese a possibilidade posta na referida norma legal, o certo é que o condutor do feito, ao empregar as medidas que entender cabíveis, não pode deixar de observar os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante regra disposta no art. 8º, do CPC. A ausência de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10265408520238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2024)

Portanto, não há que se falar em risco de perecimento do direito da agravante, tampouco em violação a princípios processuais, uma vez que a suspensão da execução não representa a extinção do processo, permanecendo íntegra a pretensão creditícia, que poderá ser efetivada tão logo seja localizada bens passíveis de penhora.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Custas pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025